Tribunal: TCU
Processo: 031.914/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à homologação judicial de acordo trabalhista firmado entre o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e o Sindicato dos Empregados de Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal (Sindecof-DF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho), referente à homologação judicial de acordo trabalhista firmado entre o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e o Sindicato dos Empregados de Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal (Sindecof-DF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 235 c/c 237, parágrafo único, e no art. 237, IV, todos do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. ordenar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) que realize levantamento sobre acordos trabalhistas no âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, em especial a existência de acordos de montantes absolutamente incondizentes com a realidade da autarquia corporativa, verificando a possibilidade de conluios e propondo o encaminhamento de dados ao Ministério Público Federal; 9.3. comunicar esta deliberação ao Conselho Federal de Medicina Veterinária; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação do Ministério Público Federal; 9.5. arquivar o presente processo.